Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0753048-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela impetrante para determinar à impetrada que não a inscreva em cadastros restritivos de crédito, uma vez que a cobrança da Taxa de Ocupação é ilegal, já que deveria ter sido convocada a escriturar o imóvel em dezembro de 2016. A agravante alega, em síntese, que: 1) celebrou em 06/05/14 contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra de imóvel com a agravada, com prazo de vigência de 60 meses; 2) após decorridos 2 anos, conseguiu o atestado de implantação provisório, e 6 meses depois (27/10/16), o Atestado de Implantação Definitivo, com parecer do Gerente de Desenvolvimento econômico favorável à formalização da escritura; 3) tal parecer foi submetido à Diretoria Colegiada e, em 14/12/16, foi exarada a decisão colegiada convocando-a com urgência para lavrar a escritura, todavia, até a presente data isso não ocorreu; 4) apesar de todas as exigências do programa terem sido cumpridas, recebeu um extrato de débito de Taxas de Ocupação, como se não tivesse tomado as providências necessárias à celebração da escritura; 5) a própria agravada reconhece que não tomou as providências necessárias à celebração da escritura, pois, apesar do protocolo do pedido de redução do número de empregados ter sido efetuado 5 meses após a decisão colegiada, somente 2 meses após o protocolo é que a impetrada remeteu o processo para outra repartição, totalizando 7 meses sem um cumprimento da decisão de escriturar o imóvel em nome da impetrante. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que se abstenha de inscrever a agravante em cadastros de restrição de crédito na pendência de julgamento do mandado de segurança. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O Relatório SEI-GDF no 356/2020 – TERRACAP/PRESI/DIRES/GEDES traz a informação de que o atraso na outorga da escritura teria sido causado pela retirada do processo da Terracap em razão de pedido protocolado pela impetrante junto à Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (SEDICT), in verbis: “(...) por meio da Decisão no 784/2016, de 14/12/2016 (1263941, fls. 939/940), a Diretoria Colegiada da Terracap autorizou a celebração da Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda do Imóvel. Para cumprimento do rito processual estabelecido na referida Decisão, o Núcleo de Gestão de Recebíveis da Terracap, em 15/12/2016, encaminhou questionamento ao NUNEG sobre o fato da Alienação no 97512-5, vinculada ao imóvel objeto dos autos, encontrar-se na condição de “Recebimento Suspenso” (12963941, fls. 943), face a Ação Judicial no 2016.01.1.080729-5, movida pela empresa MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. Referida ação judicial foi um Mandado de Segurança contra ato do Sr. Presidente da Terracap, visando a decretação de nulidade da cobrança de taxas de ocupação pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo o NUNEG formulado consulta à SEAAD/ACJUR, sobre o assunto. Em resposta, a SEAAD/ACJUR informou que alienação deveria permanecer na condição de “Recebimento Suspenso”, informando ainda que a Terracap deveria abster-se de exigir as taxas de ocupação no período de 06/04/2016 a 06/10/2016 (12963941, doc. 2963941, fls. 948-V). Em 29/12/2016, o Núcleo de Gestão de Recebíveis da Terracap (NUGRE), encaminhou o assunto à GEDES (12963941, fls. 929), sugerindo que o cálculo e escrituração do imóvel fossem efetuados após o desfecho da Ação judicial, sendo a matéria reencaminhada em 12/01/2017, à ACJUR para nova avaliação (12963941, fls. 950). Porém, antes da ACJUR apresentar nova avaliação, a então Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal - SEDES, por meio do Ofício no 73/2017, de 08/05/2017 (12963941, fls. 954), requisitou o processo para atendimento ao Requerimento Geral no 939/2017, protocolado naquela Pasta em 05/05/2017 (12963941, fls. 955) pela empresa MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA tratando de pedido de "Redução de meta de geração de empregos", tendo sido encaminhado pela Terracap em 26/06/2017 (12963941, fls. 958), o qual foi recepcionado naquela Secretaria onde, após os trâmites cabíveis, restou deferido o pleito da empresa (12785953). Observa-se que a remessa à Secretaria, feita a pedido da empresa interessada, interrompeu o procedimento destinado à escrituração que estava em franco andamento na Terracap, o que terminou por obstar que a Terracap passasse a receber, ainda em 2017, as parcelas mensais oriundas da escritura pública. Apenas em 23/10/2018 o processo foi devolvido pela então Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tenologia do Distrito Federal - SEDES a esta Empresa Pública (13735771, assinado em 22/10/2018), para retomada das providências relativas à outorga da Escritura de Promessa de Compra e Venda do imóvel. (...)” (ID 76515777, Pág. 126, do processo originário) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que é incompatível com a atual fase de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator